Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722901-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELICA DE PAIVA LACERDA GAZOLA EMBARGADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANGELICA DE PAIVA LACERDA GAZOLA, contra o acórdão de ID 50503534. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50960681. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BAYER S.A., e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2023 13:10:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador